Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-88.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000782-88.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVERINO GONCALVES NUNES - CPF: 048.381.651-53 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), ADRIANA CERES NOGUEIRA PAIM - CPF: 793.527.319-72 (APELADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS CREMONEZ - CPF: 576.098.379-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0000782-88.2018.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Elverino Gonçalves Nunes.

Apelada
:
Adriana Ceres Nogueira Paim.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS SEPARAÇAO DE FATO DO CASAL – IMOVEL PERTENCENTE À EX-CONJUGE – INCOMUNICABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PROCESSO EXECUTIVO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Penhorado imóvel por divida constituída pelo ex-consorte após separação do casal, cuja posse do imóvel ficou acordado na partilha em ação de separação de fato pertencer a ex-cônjuge varoa e filhos, correta a decisão que desconstituiu a penhora, porquanto, indevida, vez que de terceiro estranho à lide executiva.

Estando o embargado albergado pelo beneficio da justiça gratuita no processo executivo, e não demonstrada a alteração da capacidade econômico-financeira, impõe-se a concessão da benesse no processo incidental.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0000782-88.2018.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Elverino Gonçalves Nunes.

Apelada
:
Adriana Ceres Nogueira Paim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elverino Gonçalves Nunes
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos embargos de terceiro manejado por
Adriana Ceres Nogueira Paim
, que
julgou procedente a ação de embargos de terceiro, desconstituindo a penhora do imóvel de matrícula n. 51.752, do 1º Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis,
e condenou o embargado, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que não houve averbação da separação do casal na matrícula do imóvel para publicidade a terceiro e que há várias penhoras na matrícula do imóvel.

Assevera que comprovou que a dívida contraída pelo executado é anterior e beneficiou a família, e por isso, não há como resguardar a sua meação.

Combate o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, porque demonstrada a insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas processuais.

Forte em tais argumentos, requer seja reformada a sentença para conceder-lhe os benefícios

da gratuidade.

Contrarrazões coligidas no id n. 194413779 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0000782-88.2018.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Elverino Gonçalves Nunes.

Apelada
:
Adriana Ceres Nogueira Paim.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejado por Adriana Ceres Nogueira Paim, nos autos da Ação de Execução n. 0017218-11.2007.8.11.0003, proposta por Elverino Gonçalves Nunes, visando desconstituir a penhora lançada sobre o imóvel de matricula n. 51.752 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis.

Narrou a embargante, que possui a propriedade e posse do imóvel penhorado, que lhe foi transmitida quando da separação consensual do executado, seu ex-cônjuge, além de que a dívida objeto do processo executivo é posterior à separação do ex-casal, e, nesse contexto, requestou pela desconstituição da penhora.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação e designada audiência para produção de prova oral, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial determinando o cancelamento d
a penhora do imóvel
e condenou o embargado, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre o embargado.

Inicialmente, contesta o indeferimento da justiça gratuita, assinalando que é albergado pelo beneficio no processo executivo, além de que não possui condições financeiras de arcar com os encargos processuais. Segue, defendendo a legalidade da penhora do imóvel da embargante, porque a divida foi contraída em beneficio da família, além de que não houve averbação da separação do casal na matrícula do imóvel para publicidade a terceiro e que há várias penhoras na matrícula do imóvel.

À sabença
, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Assim sendo, a finalidade é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

No caso em pauta, a embargante alega que teve imóvel de sua propriedade indevidamente constrito em processo executivo manejado contra seu ex-cônjuge, cujo bem é de sua exclusiva titularidade. Vejamos:

Perscrutando os autos, o conjunto probatório produzido corrobora que a embargante encontrava-se separada de fato do executado (Sr. Jefferson Luís Cremonez), desde 2006, quando ingressou com ação de separação consensual, na qual inclusive, restou acordado o usufruto vitalício sobre o imóvel e a transferência para os filhos, sendo que, ultimado o divorcio litigioso houve a transferência da

propriedade do imóvel de matrícula nº 51.752 do 1º

Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT), nos termos da sentença prolatada em audiência, datada de 09 de dezembro de 2.015,

na ação de divorcio n.

4767-98.2015.8.16.0130

que tramitou na

Vara de Família e Anexos da Comarca de Paranavaí-PR

( id n. 194413750 – fl. 24)

Cinge-se que a dívida executada, decorrente de Nota Promissória emitida em 17.07.07 e vencida em 12.09.07, foi constituída exclusivamente pelo executado, quando já estava separado de fato da embargante, a qual desde 2006 já se encontrava na posse do imóvel penhorado, que lhe foi definitivamente transmitido em 2015 quando sentença decretando o divórcio do ex-casal. Demais disso, ao que se verifica trata-se de bem de família, insuscetível de penhora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CREDOR E DEVEDOR - PRELIMINAR REJEITADA -
PENHORA DE APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO DE PARTILHA JUDICIAL ANTERIOR À DÍVIDA MAS NÃO REGISTRADO - PROVA SUFICIENTE DA POSSE - CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa legitimada para compor o polo passivo dos Embargos de Terceiro é aquela que deu causa à constrição judicial sobre o bem discutido.

Estando provado que a posse dos embargantes provém de acordo de partilha homologado por sentença proferida em Ação de Separação Judicial, e anterior à própria constituição da dívida cobrada em Ação de Execução, é necessário o desfazimento da constrição sobre o imóvel.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC)”.(
RAC n.

0006152-53.2015.8.11.0003,

4ª Câm. Dir. Privado. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 07.04.17 - negritei)

No tocante ao indeferimento da justiça gratuita, razão lhe assiste, porquanto, o apelante litiga na origem, no processo executivo, amparado pelo beneficio da justiça gratuita, o qual foi deferido à vista da demonstração dos requisitos legais, que não foram desconstituídos pela apelada, no sentido de demonstrar a alteração da condição econômico-financeira do recorrente, a autorizar a concessão no processo incidental.

Desta feita a sentença merece parcial reforma apenas para determinar a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de apelação.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024